Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726369-88.2018.8.07.0001, movido em desfavor de CLÁUDIO SERGIO LOPES SEVERO, BÁRBARA BORGES SEVERO e MARIA GENIR PEREIRA BORGES, indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados, ora Agravados, nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, sob a seguinte fundamentação, in verbis: “Indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Cumpra determinação de id 143659964. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma, a possibilidade de inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com fundamento no art. 139, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, afirmando, em contrapartida, que a decisão agravada viola o que disciplina o art. 782, § 3o, do mesmo diploma processual. Registra que a negativação do nome de qualquer pessoa junto ao Serasa não é medida tão simples assim, sendo necessário ao interessado associar-se, de forma duradoura e onerosa, ao referido cadastro para que possa, a partir de então, ter acesso ao site com autorização para o ato de negativar, o que não se justifica para um caso isolado, diante da necessidade de pagamento de uma anuidade. Em abono à pretensão, tece esclarecimentos fornecidos pelo CNJ e pelo TJDFT sobre o sistema SERASAJUD e sua finalidade, além de colacionar jurisprudência desta Corte acerca do tema, destacando ser firme o entendimento no sentido de deferir o pleito de negativação, sem a necessidade de “esgotamento prévio de outras medidas executivas e independentemente de o credor ter a possibilidade de tomar a medida extrajudicialmente.” Assevera que a escolha daqueles que serão ou não alvo do acionamento do convênio firmado pelo TJDFT com o Serasa Experian não deve ficar sujeita ao exclusivo critério de cada Magistrado de Primeiro Grau, diante da garantia do tratamento isonômico das partes pelo Judiciário. Alegando estarem presentes os requisitos da plausibilidade do direito e do perigo da demora e invocando, ainda, o princípio da duração razoável do processo, postula o Agravante o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a negativação dos nomes dos executados junto ao sistema SERASAJUD. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar, a fim de que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular no ID 43100217 e no ID43100221. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, a concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ocorre que, no caso concreto, sob uma análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar vindicada. Quanto à plausibilidade do direito, reputo inviável, pelo menos por ora, a inclusão do nome dos Agravados no cadastro de inadimplentes, através da utilização do sistema SERASAJUD, visto que não constatado, na espécie, o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens à disposição da parte exequente, de modo que não resta demonstrada a utilidade e efetividade prática da medida. Logo, não se justifica, neste momento processual, a intervenção do Judiciário, mediante determinação de medidas indutivas ou coercitivas que visem, em última instância, a satisfação de prestação pecuniária, a teor do art. 139, IV, do CPC, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma. Ademais, convém registrar que a norma que permite a inscrição do nome de devedor em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. Outrossim, não é possível projetar, nesta fase incipiente do recurso, que, durante o regular processamento deste, se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o provimento liminar ora deduzido. Afinal, eventual decisão favorável, nesta sede recursal, implicará o prosseguimento do feito executivo, com as providências necessárias ao cumprimento do ato judicial, de modo que não se verifica, na espécie, o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Sendo assim, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito recursal, com o devido aprofundamento da matéria. Nesse quadrante, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado, a fim de que, em uma análise mais aprofundada, seja verificada a efetiva necessidade da medida postulada para fins de satisfação do crédito. À vista do exposto, INDEFIRO o pleito liminar de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator